Tribunal: TJES
Processo: 5048506-41.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048506-41.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: JOSE DIAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5048506-41.2025.8.08.0035

APELANTE: PRISCILA SANTOS ROCHA

APELADO: JOSÉ DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR RESTRITO À GUARDA E CONVIVÊNCIA DE FILHOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não vislumbrar o Juízo de origem elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes da Lei nº 11.340/2006, figurando como pano de fundo desavenças pós-matrimoniais envolvendo a guarda de filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as divergências fáticas apresentadas pelas partes, consistentes em discussões e conflitos decorrentes do término do relacionamento afetivo e da regulação de visitas da filha em comum, caracterizam situação de vulnerabilidade, subjugação ou violência baseada no gênero feminino, apta a atrair a competência e a tutela protetiva de urgência da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige que a conduta ilícita seja praticada contra a mulher em decorrência de sua vulnerabilidade ou hipossuficiência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

O acervo probatório coligido revela que os atritos narrados decorrem exclusivamente de desavenças patrimoniais e familiares associadas à dissolução do vínculo conjugal e ao regime de convivência da menor.

Inexistindo registros de violência física, ameaças reais, perseguições ou atos de opressão motivados pela condição de mulher, afasta-se a incidência do microssistema da Lei Maria da Penha, devendo os litígios ser equacionados nas vias próprias do Direito de Família.

A ausência de risco atual ou iminente obsta a concessão das medidas de natureza cautelar criminal, sob pena de desvirtuamento das finalidades protetivas e afirmativas conferidas ao instituto.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória - ES, na data da assinatura.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5048506-41.2025.8.08.0035

APELANTE: PRISCILA SANTOS ROCHA

APELADO: JOSÉ DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
PRISCILA SANTOS ROCHA
, visto que se encontra inconformada com os termos da respeitável Sentença de Id. 19336291, exarada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de
JOSE DIAS
e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inexistirem elementos aptos a caracterizar situação de violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes da Lei nº 11.340/2006.

Argumenta-se, em resumo e nos termos das Razões Recursais hospedadas no ID 19336303, que as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e satisfativa, independendo da instauração ou existência de ação penal ou processo principal para sua concessão. Aduz que o conjunto fático apresentado evidencia contexto de vulnerabilidade e risco à sua integridade psicológica, sendo necessária a intervenção estatal para prevenir a continuidade do alegado ciclo de violência.

Contrarrazões apresentadas por José Dias no ID 19336311, pugnando pela revogação das medidas protetivas de urgência.

Em contrarrazões apresentadas no ID 19826480, o
Parquet
se opõe ao pleito recursal, argumentando que os fatos narrados decorrem, essencialmente, de divergências relacionadas ao término do relacionamento e às questões de guarda e convivência da filha em comum, sem demonstração de violência de gênero apta a ensejar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 20068078, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Diante do exposto, passo a decidir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o inconformismo não merece prosperar, porquanto a concessão de medidas protetivas de urgência vincula-se inexoravelmente à demonstração de situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, conforme diretrizes do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, ao passo que o conjunto fático delineado na espécie aponta que as desavenças surgiram após o término do relacionamento mantido entre as partes e foram motivadas, essencialmente, por discussões acerca da convivência e da guarda dos filhos.

Nessa perspectiva, o acervo probatório não traz relatos de agressões físicas, ameaças concretas, perseguições ou qualquer outra conduta apta a revelar situação de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da recorrente, de modo que os conflitos decorrentes estritamente de insatisfações com o regime de visitas ou com a dissolução do vínculo conjugal, sem eiva de opressão ou vulnerabilidade motivada pelo gênero feminino, constituem matéria afeta ao Direito de Família e devem ser solucionados nas vias cíveis próprias.

Não se desconhece que a Lei Maria da Penha cumpre relevante intuito afirmativo e protetivo, tutelando a mulher inserida em contexto social e cultural de submissão e vulnerabilidade, todavia, a ausência de elementos concretos indicadores de subjugação feminina ou de perigo real impede a incidência das normas protetivas especiais, sob pena de desvirtuamento do instituto, razão pela qual o magistrado
a quo
agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito ante a manifesta inadequação da via eleita.

Desse modo, inexistindo comprovação de violência de gênero ou de perigo iminente apto a justificar a tutela cautelar, imperiosa se mostra a preservação integral do
decisum
guerreado, alinhando-se este juízo perfeitamente ao entendimento fixado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão terminativa de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.